Tribunal: TJMT
Processo: 1022276-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022276-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS - CNPJ: 13.119.975/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DISTINGUISHING
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

Retorno dos autos para possível Juízo de Retratação em relação ao julgamento do
Agravo de I
nstrume
nto i
nterposto por
Pigatto
Monteiro, Schuster & Advogados contra decisão da Quarta Vara Cível de Primavera do Leste, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução, fixando os honorários advocatícios com base no montante extirpado da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicação do Tema 1.076 do STJ, segundo o qual a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida em casos com valores elevados, devendo observar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, quando vencida a Fazenda Pública, salvo em hipóteses excepcionais de valor irrisório.

III. Razões de decidir

3. O entendimento do Tema 1.076 não
altera o acórdão proferido por esta Câmara
, pois o presente recurso refere-se à fixação de honorários incidentes sobre o valor da CDA extirpado no cumprimento de sentença, e não à aplicação de equidade em causas de valor elevado contra a Fazenda Pública.

4. Precedentes desta Corte confirmam a adoção do critério do valor da CDA à época do ajuizamento para apuração dos honorários advocatícios, afastando a aplicação de critérios de equidad
e em
tais hipóteses (
AREsp
n.º 2.054.706/RS).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Não é o caso dos autos
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076;
AREsp
n.º 2.054.706/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Pigatto Monteiro, Schuster & Advogados, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0007537-70.2011.8.11.0037, acolheu a impugnação para reconhecer o excesso de execução no que se refere aos honorários advocatícios.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade,
r
a
tificou a sentença
proferida e, por unanimidade,
negou provimento ao recurso aviado
,
cuja ementa
do acórdão

restou
assim grafada:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SÚMULA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ART. 85, §§
3º E 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROVEITO ECONÔMICO - MONTANTE EXTIRPADO DA CDA – VALOR CONSIDERADO – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

No Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC. Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §§
3º e 4º do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Considerando o acolhimento do Embargos à Execução, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor extirpado da CDA executada, devendo ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (STJ,
AREsp
n. 2.054.706/RS)”.

Contra esse acórdão,

P
igatto
Monteiro, Schuster & Advogados

interp
ôs

Recurso

E
special
(
id.
215703178
).

C
ontrarrazões
ofertadas pelo recorrido
(id.
225739181
).

Distribuídos à Vice-Presidência d
este Sodalício, a Desa.
Maria Erotides Kneip
deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para
verificação de possível juízo de conformidade/retratação quanto à aplicação do Tema 1.
076
firmado pelo Sup
erior Tribunal de Justiça

(id.
238784699
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia Câmara
:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de
A
gravo de Instrumento poderia apresentar divergência ao
entendimento firmado pelo Sup
erior Tribunal de Justiça
, firmado em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema nº
1.
076.

Pois bem.

No caso,
o
julgamento do Leading Case

pelo
Superior Tribunal de Justiça
, fixou a seguinte tese:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

É certo que o
entendimento firmado pelo E. ST
J
no
referido julgamento
deve ser observado
como critério de decisão no caso sucessivo em função da identidade ou – como acontece em regra – da analogia entre os fatos do primeiro caso e os fatos do segundo caso
, desde que identificada identidade entre
o precedente e o caso sob análise pelo julgador.

No caso
dos autos
,
há
dissonâncias entre o precedente fixado e
os fatos trazidos
nos autos.

Isto porque o presente caso versa acerca de
fixação de honorários advocatícios, quando
a sentença anulou certidão de dívida ativa, a partir dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, enquanto o
leading
case
versa acerca da impossibilidade de fixar honorários advocatícios, quando vencida a fazenda pública, em causas de altos valor
es, a partir do critério de
equidade
.

Trata-se, portanto, de verificar
o que deve ser considerado
o “v
alor
da causa
”
na presente hipótese, não se discutindo acerca da possibilidade de fixação de honorários por equidade em razão do elevado valor da causa.

Sobre o tema
, este Sodalício já firmou entendimento reiterado
em casos de semelhantes delineamentos fáticos, vejamos
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DA CDA - VIA ADMINISTRATIVA - RECOLHIMENTO AO FUNJUS NÃO COMPROVADO - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §§ 2º e 3º, INCISO I, DO CPC - BASE DE CÁLCULO APLICADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO ART. 85, § 8º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ - CANCELAMENTO DA CDA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART. 90, § 4º, DO CPC. 1. Não comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, pode haver a condenação ao pagamento da verba honorária, sem que reste configurado o “bis in idem”. 2. No contexto dos Embargos à Execução Fiscal, a fixação dos honorários de sucumbência deve incidir sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da dívida executada, considerando o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do devedor, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente. 3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (
AREsp
n.º 2.054.706/RS), o que, na hipótese, considerando a extinção do executivo fiscal, corresponde ao valor da CDA na data da propositura da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º- CPC), pelo que, sendo elevado, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (Tema 1.076/STJ).
4. Nos termos do art. 90, § 4º, do CPC o reconhecimento espontâneo pelo exequente, do pedido formulado pelo executado em sede de exceção de
pré
-executividade, culminado com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, importa na redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade. 5. Agravo de Instrumento provido em parte, para o ajuste da verba honorária sucumbencial de 10% (art. 85, § 3º, I, do CPC), com base no proveito econômico obtido (valor da dívida na data do ajuizamento da Execução), reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

(TJ-MT - AI: 10034022620228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023)”. (grifos nossos).

Logo,
verifica-se que o voto proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo observou o entendimento proferido pelo STJ no julgamento do Tema 1.076, bem como a jurisprudência dominante sobre o tema.

Portanto, em que pese
se observe
a tese fixada no Tema 1.
076
pelo
STJ
, não é o caso de modificação do entendimento tendo em vista claro

distinguishin
g
entre o precedente judicial e os fatos ora
sub judice
, eis que a

rati
o

decidend
i
do acórdão recorrido se diverge do paradigma fixado no referido tema.

Nesse contexto, denota-se que
o acórdão prolatado
está em consonância com o entendimento pacífico deste Sodalício
e observa a aplicação de precedentes das Cortes Superiores
, de sorte que a sua manutenção é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho inalterada o Acordão preterido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024